Tribunal: TJPA
Processo: 0013567-38.1997.8.14.0301
Classe: Apelação Cível
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4703 - Defeito
Data de julgamento: 2020-11-24

Inteiro teor:
ACÓRDÃO N.º
1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
JUÍZO DE ORIGEM: 6ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM
APELAÇÃO Nº 0013567-38.1997.814.0301
APELANTE: BANCO DA AMAZÔNIA S/A
APELADO: AMAZON HEVEA INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA.
RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE NULIDADE DE ENCARGOS FINANCEIROS DE CÉDULA DE CRÉDITO INDUSTRIAL. PRESCRIÇÃO DA CÉDULA DE CRÉDITO INDUSTRIAL AFASTADA. AÇÃO REVISIONAL QUE INTERROMPE A PRESCRIÇÃO ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO DA AÇÃO REVISIONAL. NULIDADES PROCESSUAIS. REALIZAÇÃO DE PERÍCIA CONTÁBIL A FIM DE DETERMINAR O REAL VALOR DA DÍVIDA. LAUDO PERICIAL QUE EXORBITA A ATUAÇÃO DO PERITO. NULIDADE DA PERÍCIA QUE IMPUGNAM A PROVA PERICIAL PRODUZIDA E REQUEREM REALIZAÇÃO DE NOVA PROVA E ESCLARECIMENTOS ADICIONAIS. JUÍZO DE ORIGEM QUE SILENCIA SOBRE OS REQUERIMENTOS E SENTENCIA O FEITO. CERCEAMENTO DE DEFESA PELO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. ERROR IN PROCEDENDO. PROVA PERICIAL IMPUGNADA. CAUSA DE ALTÍSSIMA COMPLEXIDADE. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA OU COMPLEMENTAÇÃO DA PERÍCIA REALIZADA. NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. JUÍZO QUE DECLARA NULOS OS TÍTULOS SEM EXPLICITAR COMO CHEGOU A TAL CONCLUSÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA AFASTAR A PRESCRIÇÃO E ANULAR A PERÍCIA E OS AUTOS PROCESSUAIS SUBSEQUENTES.
ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em 26 de outubro de 2020.
DESEMBARGADORA MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
RELATORA

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
JUÍZO DE ORIGEM: 6ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM
APELAÇÃO Nº 0013567-38.1997.814.0301
APELANTE: BANCO DA AMAZÔNIA S/A
APELADO: AMAZON HEVEA INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA.
RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
RELATÓRIO

A EXMA DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE:

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por BANCO DA AMAZÔNIA S/A contra a sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém nos autos da Ação Ordinária de Nulidade de Cláusulas Contratuais c/c com Revisão do saldo devedor de financiamentos, tutela antecipada e perdas e danos ajuizada por AMAZON HEVEA INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Na origem, o apelado AMAZON HEVEA INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA. ajuizou a ação ordinária para questionar cláusulas contratuais estampadas em
Cédula de Crédito Industrial
emitida pelo ora apelante BANCO DA AMAZÔNIA S/A, com fundamento no Fundo Constitucional de Financiamentos do Norte -
FNO
.

Aduziu que o apelante emitiu 4 Cédulas de Crédito Industrial em seu favor, as quais foram repactuadas, conforme descrito a seguir:

DATA DA EMISSÃO

NÚMERO DA CÉDULA

VALOR

REPACTUAÇÃO

EM 08/04/1996

VALOR REPACTUADO
09/02/1993

FMI-P-93/0002-9

CR$3.204.872.097,00

FAI-P94/011-8

R$435.978,03
10/12/1993

FMI-P-93/0005-3

CR$34.033.403,00

FAI-P94/012-6

R$281.940,28
10/03/1995

FMI-ME-129-95/001-0

R$306.685,86

FMI-ME-129-95/001-0

R$383.234,03
08/04/1996

FGI-ME96/004-0

R$515.000,00

-

-

Asseverou que, a partir de março de 1997, verificou que os juros remuneratórios e correção monetária estariam sendo cobrados de forma exorbitante, bem como não estariam sendo aplicados os benefícios concedidos pela Lei Federal n.º 7827/89.

Sustenta que, após formular tais alegações ao ora apelante, este teria criado obstáculos e a inscrito no CADIN em 18/08/1997.

Afirmou que tal inscrição seria abusiva, considerando que não houve decisão acerca dos questionamentos formulados.

Requereu a concessão de tutela antecipada para que a instituição financeira (ora apelante) promovesse a imediata retirada da inscrição em cadastros restritivos ao crédito, tais como CADIN e SERASA.

A tutela antecipada foi concedida às fls. 123/125.

A instituição financeira (ora apelante) apresentou contestação (fls. 129/138), refutando as alegações do apelado (autor na origem) e sustentando que esta tornou-se inadimplente a partir de abril/1996, motivo pelo qual teriam sido pactuados 03 (três) aditivos, a fim de dar-lhe condições de adimplir o débito.

Sustentou que, mesmo com as repactuações, a apelada permaneceu inadimplente.

Afirmou que sempre cumpriu a legislação referente ao FNO, no que diz respeito à cláusulas contratuais e encargos financeiros.

Apontou que a apelada não se desincumbiu do ônus de provar a alegada abusividade dos encargos financeiros.

O Juízo de 1º Grau, aplicou multa diária de R$1.000,00 (hum mil reais)
em razão do descumprimento da tutela antecipada de retirada da inscrição do apelado nos cadastros restritivos ao crédito (fls. 252/253)

A apelada (autora na origem) expôs que, em 12/03/1999, portanto no curso da ação, recebeu notificação extrajudicial no sentido de que se encontrava em mora pelo montante de R$2.527.861,60 (dois milhões, quinhentos e vinte e sete mil, oitocentos e sessenta e um reais e sessenta centavos).

Determinada a realização de prova pericial às fls. 346/348, a fim de verificar a aplicação ou não do redutor legal de 30% previsto no art. 11 da Lei Federal 7.827/89, ao contrato objeto da controvérsia, bem como chegar-se ao valor atualizado do débito, segundo a legislação pertinente.

Realizada a prova pericial (fls. 390/3419), a perita concluiu que:
1) até o ajuizamento da ação, a apelada (autora na origem) encontrava-se adimplente);
2) não foi aplicado o redutor legal de 30% previsto no art. 11 da lei Federal n.º 7.827/89, mas apenas de 10%;
3)O valor da dívida apresentada pelo apelante BASA seria maior que o efetivamente devido;
4) Que
o contrato FGI-ME-96/004-0 estaria prescrito, pois seu vencimento ocorreu em 10/04/1999;
5) Concluiu que o valor da dívida, até 08/10/1997, seria de R$1.398.198,34 (hum milhão, trezentos e noventa e oito mil, cento e noventa e oito reais e trinta e quatro centavos).

Determinado pelo Juízo de origem a intimação das partes para se manifestarem sobre o laudo pericial (fls. 471).

O apelado (autor na origem) impugnou a perícia, aduzindo que contém erros, sobretudo porque entende que todos os contratos estariam prescritos e padeciam de nulidade desde sua celebração, motivo pelo qual formulou quesitos adicionais a serem respondidos pela Sra. Perita em audiência (fls. 480/486).

Às fls. 488/498, a instituição financeira apelante (requerida na origem) impugnou a perícia, formulando pedido de realização de nova prova pericial, por entender que a prova apresenta erros graves.

Intimado o apelado (autor na origem) para manifestar interesse no prosseguimento do feito (fls. 593).

Autor manifestou interesse e requereu julgamento antecipado da lide, por entender que a matéria seria apenas de direito (fls. 594/595).

A instituição financeira apelante reiterou os pedidos de realização de nova perícia (fls. 607/608).

O Juízo de origem julgou totalmente procedentes os pedidos formulados (fls. 616/626), nos seguintes termos:
(...)
Isto Posto e mais do que dos autos consta julgo totalmente procedente a ORDINÁRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS CUMULADA COM REVISÃO DE SALDO DEVEDOR DE FINANCIAMENTOS E COMBINADA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA E PERDAS E DANOS deduzida por AMAZON HEVEA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA em fase de BANCO DA AMAZÔNIA S.A. BASA, e com fundamento no artigo 269, inciso I do CPC c/c o artigo 51, incisos I, II, IV, VI, IX, XI e §2º do CDC c/c artigos 159, I, c e 170, VII e IX da CF/88 e nas disposições das Leis 7.827/89, 9.126/95 e 10.177/2001 c/c os artigos 145, II e 146, Parágrafo Único do Código Civil de 1916 c/c os artigos 166, I e 168, Parágrafo Único do Novo Código Civil e na forma do artigo 206, §5º, I do Novo Código Civil, por se tratar de matéria de ordem pública, DECLARO extinto os contratos FMI-P-93/005-3, FMI-P-93/002-9 e FMI-ME-129/95/001-0
que estão vencidos desde 10/03/2003, e, o contrato FGI-ME-96/004-0
que se encontra vencido desde 10/04/1999 por nulidade absoluta em razão da existência de cláusulas abusivas e leoninas que tornam iníqua e abusiva as obrigações impostas pelo Banco requerido em razão da impossibilidade jurídica do objeto e cumprimento da obrigação pelo própria exorbitância dos valores estratosféricos apresentados pelo requerido que diferem sobremaneira dos cálculos do Juízo
, DECLARANDO conseqüentemente ilegítimos eventuais créditos porventura existentes, pelos fundamento acima delineados quer pela nulidade absoluta e vícios existentes nos contratos que já nasceram fulminados, mas, também, pela incidência erga omines da prescrição creditícia contida no disposto do artigo 206, §5º, I do Código Civil de 2002 que se sobrepõe sobre os contratos em questão em razão
da inação do Banco requerido, aliás atestada pelo próprio Ministério Público Federal no documento de fls.615. Transformando, por força de sentença e julgamento de agravos anteriores a Tutela Antecipada em Definitiva para que os nomes da requerida e seus sócios não sejam mais incluídos nos cadastros restritivos em razão destes contratos. E, também, por via de conseqüência mantida a Multa Astrientes Diária de R$-1.000,00 arbitrada por este Juízo definitivamente julgada e mantida pelo período de 19.03.1998 a 07.11.2002 já efetivamente executada e recebida pela requerida nos autos dos processos 20051077089-2 e 20061056903-8, devendo ser trasladada com cópia para os autos dos processos referenciados em trâmite por este Juízo, e, também remetida cópia desta decisão para os autos dos Agravos pendentes de julgamento perante o E.TJE/Pa sob os nºs 20063006501-6 e 200730027700, a fim de evitar decisões inócuas, e, ainda para a Busca e Apreensão desapensada e perante a 1ª CCI processo nº 20013000412-1 para os ulteriores de direito. CONDENO o banco requerido a indenizar o requerente em perdas e danos, em valor que deverá ser apurado em liquidação. CONDENO ainda o Banco requerido a indenizar a
requerente na forma dos artigos 159, 1059 e 1061 do antigo Código Civil atuais artigos 186; 927, caput; 402 e 404 do Novo Código Civil em valor que arbitro por equidade e prudência ao dado à causa, acrescido dos juros de mora da data do ajuizamento, no percentual de 0,5% até entrada do Código Civil, após aplicando-se o percentual de 1%, além da correção monetária (INPC-FVG), e das custas e despesas processuais e a solver nos honorários advocatícios de sucumbência que arbitro na base de 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa nos termos do artigo 20, §3º, alíneas a e c do Código de Processo Civil.
P.R.I.C..

O apelante interpôs embargos de declaração (fls. 627/636), apontando a presença de omissão, obscuridade e contradição na sentença.

O Juízo de origem rejeitou os embargos de declaração (fls. 686/689).

Em suas razões recursais (fls. 691/741), a instituição financeira apelante sustenta preliminar de defeito de representação do patrono da apelada, desde a origem.

Suscita, ainda, preliminar de nulidade processual, consubstanciada na impugnação da perícia, incidente que não foi resolvido pelo Juízo de origem.

Aduz que ambas as partes requereram a realização de nova perícia contábil, por vislumbrarem erros na prova produzida.

Sustenta que a sentença é nula, por ausência de fundamentação, na medida em que concluiu pela inexistência de débito, em clara violação da prova perícial que concluiu pelo débito no montante de R$1.398.198,34 (hum milhão, trezentos e noventa e oito mil, cento e noventa e oito reais e trinta e quatro centavos).

Afirma que cumpriu a ordem de retirada da inscrição da apelada nos cadastros restritivos de crédito.

Impugna a aplicação de multa pelo descumprimento.

Requereu a total reforma da sentença.

Em sede de contrarrazões (fls. 764/773), o apelado defende a manutenção da sentença, argumentando que o Juízo de origem enfrentou todas as questões processuais.

Sustenta que os encargos financeiros cobrados pelo apelante destoam da legislação pertinente.

Requereu o desprovimento da apelação.

É o relatório.

VOTO

A EXMA DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE:

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso.

DA PRESCRIÇÃO DO CONTRATO FGI-ME-96/004-0

De início, consigno haver questão prejudicial que obsta a apreciação das preliminares de nulidade processual, acerca da consumação ou não
da prescrição do contrato FGI-ME-96/004-0, pois seu vencimento ocorreu em 10/04/1999 (fls. 61/66).

Neste contexto,
a controvérsia consiste em definir se a ação revisional ajuizada pelo devedor/apelado em 10/11/1997
tem o condão de interromper ou suspender o prazo prescricional da dívida.

Adianto, assiste razão ao banco/apelante.

Nos moldes do artigo 202, inciso VI, do Código Civil, a interrupção da prescrição, dar-se-á
¿por qualquer ato inequívoco, ainda que extrajudicial, que importe reconhecimento do direito pelo devedor¿.

Deste modo, não resta dúvida de que a presente revisional, que tem por objeto as cédulas FMI-P-93/0002-9, FMI-P-93/0005-3, FMI-ME-129-95/001-0 e,
especialmente a cédula FGI-ME96/004-0
não estão prescritas, porque a discussão da legalidade do pacto interrompe a prescrição
.

Nesse sentido, o Enunciado 416, da V Jornada de Direito Civil que prevê:
¿A propositura de demanda judicial pelo devedor, que importe impugnação do débito contratual ou de cártula representativa do direito do credor, é causa interruptiva da prescrição¿.

Nessa mesma linha de entendimento o STJ já decidiu:
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO. AJUIZAMENTO. AÇÃO REVISIONAL. OBJETIVO. IMPUGNAÇÃO. DÉBITO.
PRECEDENTES. INCIDÊNCIA. SÚMULA N. 83/STJ. RECURSO IMPROVIDO. 1. A propositura de ação judicial que importe em impugnação do débito de cártula representativa do direito do credor é causa interruptiva da prescrição. Precedentes. Incidência da Súmula 83 desta Corte. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt nos EDcl no AREsp 1106100/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/11/2018, DJe 22/11/2018)
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL. CÉDULA RURAL HIPOTECÁRIA. ART. 535 DO CPC/1973. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGILIDADE DE TÍTULO. DEFESA DO CREDOR. MULTA MORATÓRIA. AMORTIZAÇÃO DO DÉBITO. BÔNUS DE ADIMPLEMENTO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA. QUANTITATIVO. REAPRECIAÇÃO. SÚMULAS NºS 7 E 5/STJ. (¿). 3. O ajuizamento da ação declaratória de inexigibilidade do título pelo devedor, com exercício do direito de defesa pelo credor, interrompe o prazo prescricional. Precedentes.(¿).6. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1133250/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/08/2018, DJe 04/09/2018)

E dos tribunais pátrios:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM FACE DE ACÓRDÃO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO MONITÓRIA. PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO PELA AÇÃO REVISIONAL. O ajuizamento de ação revisional de contrato pelo devedor implica em reconhecimento da obrigação dele decorrente, coloca sub judice a relação de direito material e
interrompe o lapso prescricional até que ocorra o trânsito em julgado da decisão nela proferida
. Aplicação do art. 202 e do art. 206 do CC. (¿). DECLARATÓRIOS ACOLHIDOS E APELO PROVIDO. (TJRS - Embargos de Declaração Nº 70075789628, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: João Moreno Pomar, Julgado em 13/12/2017)
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ANTERIOR PROPOSITURA DE AÇÃO REVISIONAL PELO EXECUTADO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. OCORRÊNCIA. PREJUDICIAL. NÃO VERIFICAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I- O prazo para ajuizamento de ação de execução de contrato bancário de empréstimo é de cinco anos, conforme art. 206, § 5º, I do CCB. II-
Em caso de ajuizamento de ação anterior pelo devedor, há interrupção do prazo prescricional em favor do banco credor, nos termos dos precedentes do STJ, inclusive no tocante aos devedores solidários (art. 204 do CCB), devendo ser contado o prazo quinquenal por inteiro, a partir do trânsito em julgado de tal ação interruptiva
. Se a execução foi promovida antes de cinco anos desse marco, resta evidenciada a inexistência de prejudicial de prescrição. III- Recurso conhecido e provido. (TJMG - Apelação Cível 1.0439.16.002684-5/001, Relator (a): Des.(a) Vicente de Oliveira Silva , 10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 31/10/2017, publicação da sumula em 10/11/2017)
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SFH. AÇÃO DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO DA DÍVIDA. AJUIZAMENTO DE AÇÃO REVISIONAL, AINDA EM TRAMITAÇÃO. DEFESA APRESENTADA PELA CEF. INÉRCIA DO AGENTE FINANCEIRO NÃO CARACTERIZADA. PRESCRIÇÃO AFASTADA. JUSTIÇA GRATUITA. I. Não merece prosperar a pretensão da autora, no sentido de obter a declaração de prescrição da dívida oriunda de contrato de financiamento, celebrado com a CEF, com base nas regras do SFH, sob a alegação de que, apesar de inadimplente desde janeiro de 1997, não promoveu o agente financeiro qualquer ação de cobrança ou execução da dívida. II.
No caso em apreço, a própria autora afirma haver ajuizado ação de revisão contratual, em 2005, cujo feito encontra-se em tramitação, pendente de julgamento recursal. Assim, não se vislumbra a prescrição alegada, pois ainda que a ação revisional anteriormente proposta pela autora não importe no reconhecimento do direito pelo devedor (conforme previsto no art. 202, inciso V, do novo CC, como causa de interrupção da prescrição), verifica-se que, em razão de se encontrar a dívida oriunda de contrato celebrado entre as partes pendente de discussão judicial, porquanto em tramitação ação revisional, não deixou a CEF de ali apresentar defesa, não se mantendo inerte
. III. Apelação parcialmente provida apenas para afastar a condenação no pagamento de honorários advocatícios, ante o pedido de justiça gratuita.
(TRF-5 - AC: 473200 PE 0016875-20.2008.4.05.8300, Relator: Desembargadora Federal Margarida Cantarelli, Data de Julgamento: 21/07/2009, Quarta Turma, Data de Publicação: Fonte: Diário da Justiça - Data: 12/08/2009 - Página: 221 - Nº: 153 - Ano: 2009)

Com efeito, a propositura da ação revisional pelo apelado configura ato inequívoco judicial de reconhecimento do direito do credor pelo devedor, sendo o marco interruptivo da prescrição, cujo prazo prescricional recomeça a correr da data do último ato do processo, qual seja, o trânsito em julgado da sentença, que no caso, ainda, não ocorreu.

Desta forma, por não ter transcorrido lapso temporal superior a três anos à partir do trânsito em julgada desta ação revisional, conheço e dou provimento ao recurso de apelação banco/apelante para afastar a decretação da prescrição da cédula de crédito industrial n.
FGI-ME96/004-0
, anulando a sentença de piso, nos termos da fundamentação apresentada.

Ultrapassada esta questão, estando a demanda instruída com o contrato e perícia, passo ao exame da validade dos atos processuais, em vista do processo estar maculado com vários vícios processuais
.
DA NULIDADE DA PERÍCIA.

Com efeito, é imperioso analisar o laudo pericial de fls. 390/419, em que o perito apontado pelo Juiz concluiu o seguinte:
1) até o ajuizamento da ação, a apelada (autora na origem) encontrava-se adimplente;
2) não foi aplicado o redutor legal de 30% previsto no art. 11 da lei Federal n.º 7.827/89, mas apenas de 10%;
3)O valor da dívida apresentada pelo apelante BASA seria maior que o efetivamente devido;
4) Que o contrato FGI-ME-96/004-0 estaria prescrito, pois seu vencimento ocorreu em 10/04/1999;
5) Concluiu que o valor da dívida, até 08/10/1997, seria de R$1.398.198,34 (hum milhão, trezentos e noventa e oito mil, cento e noventa e oito reais e trinta e quatro centavos).

Como sabemos, o art. 156, caput, do NCPC (art. 145, caput, do CPC/73), dispõe que ¿Quando a prova do fato depender de conhecimento técnico ou científico, o juiz será assistido por perito, segundo o disposto no art. 421¿.

Não se pode exigir do magistrado conhecimento em todas as áreas que não seja a sua de atuação, e para determinadas situações encontradas em um processo, o conhecimento específico é imprescindível para o descobrimento da verdade e um julgamento justo.

Assim, a prova pericial utiliza profissional com conhecimentos técnicos e expertise em determinada área, com o propósito de subsidiar a tomada de decisões pelo Juiz da causa.

Todavia, o perito sendo um auxiliar ¿ad hoc¿ do juízo, age nos processos em que for nomeado e também nos limites de sua nomeação., nos termos do art. 422, do CPC/73, vejamos:
Art. 422. O PERITO CUMPRIRÁ ESCRUPULOSAMENTE O ENCARGO QUE IHE FOI COMETIDO, independentemente de termo de compromisso. Os assistentes técnicos são de confiança da parte, não sujeitos a impedimento ou suspeição. (Redação dada pela Lei nº 8.455, de 24.8.1992)

Neste contexto, o perito é escolhido para esclarecer questões de natureza técnica sob o foco científico, não podendo adentrar em outras áreas do conhecimento que refogem de sua expertise.

É dizer, o perito apontado para esclarecer questões de natureza contábil não deve adentrar na área de expertise do Juiz da causa, eis que, para tais questões, sua atuação não se faz necessária.

Por esta razão, o Novo Código de Processo Civil
prescreve que o laudo pericial há de apresentar elementos mínimos para ter validade:
Art. 473. O laudo pericial deverá conter:
I - a exposição do objeto da perícia;
II - a análise técnica ou científica realizada pelo perito;
III - a indicação do método utilizado, esclarecendo-o e demonstrando ser predominantemente aceito pelos especialistas da área do conhecimento da qual se originou;
IV - resposta conclusiva a todos os quesitos apresentados pelo juiz, pelas partes e pelo órgão do Ministério Público.
§ 1º No laudo, o perito deve apresentar sua fundamentação em linguagem simples e com coerência lógica, indicando como alcançou suas conclusões.
§ 2º É vedado ao perito ultrapassar os limites de sua designação, bem como emitir opiniões pessoais que excedam o exame técnico ou científico do objeto da perícia.

No caso em apreço, todavia, o perito concluiu pela prescrição da Cédula de Crédito Industrial FGI-ME-96/004-0, questão de natureza jurídica afeta ao Juiz da causa, acerca da qual não lhe caberia analisar
, NA MEDIDA EM QUE FOI APONTADO PARA ESCLARECER QUESTÕES DE ORDEM CONTÁBIL
.

Portanto,
concluindo o perito pela prescrição da referida cédula de crédito industrial, tema acerca do qual não lhe caberia análise, acabou por chegar à conclusão totalmente dissociada do objeto da perícia
,
SEM EFETUAR O CÁLCULO DA CÉDULA DE CRÉDITO INDUSTRIAL FGI-ME-96/004-0.

Neste pensamento, a legislação autoriza o juiz, de ofício ou a requerimento da parte, a realização de nova perícia, quando a matéria não lhe parecer suficientemente esclarecida, conforme o art. 480 do NCPC (art. 437 do CPC/73).

Nery Junior (2010, p. 684) faz considerações importantes acerca do confronto com a primeira perícia:
¿A determinação da realização de segunda perícia, por si só, não atesta que a já realizada seja inválida ou deva ser descartada, pois o CPC 437 cuida de insuficiência e não de invalidade da perícia. O juiz deve avaliar livremente o valor das duas, por não ser a segunda substituta da primeira(JTJ 141/40)¿.

O autor Wambier (2014, p. 585) remete para o cabimento de segunda perícia, no caso da primeira não ter cumprido o seu papel, ou seja, caso que ainda haja dúvidas pertinentes acerca do fato, podendo o juiz determinar a segunda (arts. 437-439, do CPC/73 e no novo art. 480, §1º, §2º e o §3°), com a nomeação de outro perito.

Neste sentido, a Jurisprudência:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTRATO ADMINISTRATIVO. PROVA PERICIAL INCOMPLETA. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 1.022 DO CPC. PREQUESTIONAMENTO. Não se verifica qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material no aresto que justifique a interposição dos embargos declaratórios. Mesmo que seja prequestionamento da matéria, devem estar presentes os requisitos do art. 1.022 do CPC. Não é o caso dos autos. Os embargos de declaração não se prestam para rediscussão do mérito, assim como o Julgador não está adstrito a rebater todas as teses levantadas pelas partes, mas sim a demonstrar logicamente o caminho pelo qual chegou à conclusão (Tema 339 do STF - repercussão geral). EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESACOLHIDOS. UNÂNIME.(Embargos de Declaração Cível, Nº 70084248400, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: João Barcelos de Souza Junior, Julgado em: 01-07-2020).
INVERSÃO DO ONUS DA PROVA. PROVA PERICIAL INCOMPLETA. CERCEAMENTO DE DEFESA. ANULAÇÃO. Sentença que julgou improcedentes os pedidos. Alegação de que o réu praticou capitalização mensal de juros sem previsão contratual, dentre outras abusividadades. (...) O laudo pericial não exauriu a questão controvertida e precisa ser complementado. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PREJUDICADO> (TJRJ, APL 03892761020138190001, 22/07/2020).
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. PROVA PERICIAL NÃO OPORTUNIZADA. PREJUÍZO À PARTE AUTORA. INSTRUÇÃO PROCESSUAL INCOMPLETA. CERCEAMENTO DE DEFESA. CONFIGURAÇÃO. Impõe-se o reconhecimento do cerceamento de defesa e a cassação da sentença, para oportunizar à parte a produção de prova pericial contábil, a qual se mostra essencial ao deslinde da controvérsia trazida no bojo da ação, no que concerne ao percentual de juros efetivamente aplicado. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.18.014153-3/002, Relator(a): Des.(a) João Cancio, 18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 09/06/0020, publicação da súmula em 09/06/2020)

Deste modo, entendo por declarar, de ofício, a nulidade da perícia, a fim de que seja realizada a produção de nova prova pericial.
NULIDADE POR ERROR IN PROCEDENDO (NÃO SE MANIFESTOU SOBRE A IMPUGNAÇÃO DA PERÍCIA)

Outro ponto que merece destaque, em ato posterior, é o cerceamento do direito defesa da ré/Apelante que passo a descrever.

O apelante aponta a presença de nulidade processual, consubstanciada em cerceamento do direito de defesa, na medida em que teria impugnado o laudo pericial, ao argumento de que conteria graves equívocos,
porém, o Juízo de origem, sem apreciar seus requerimentos, proferiu sentença no feito
.

Do mesmo modo, assiste razão ao
BANCO DA AMAZÔNIA S/A.

Do que se extrai dos autos é que apresentado o laudo pericial, o Juízo de origem determinou a intimação das partes para se manifestarem sobre o laudo pericial (fls. 471).

O apelado (autor na origem) impugnou a perícia, aduzindo que contém erros, sobretudo porque entende que todos os contratos estariam prescritos e padeciam de nulidade desde sua celebração, motivo pelo qual formulou quesitos adicionais a serem respondidos pela Sra. Perita em audiência (fls. 480/486).

A instituição financeira apelante ainda reiterou os pedidos de realização de nova perícia às fls. 607/608.

Entretanto, o Juízo de origem, acolhendo como inconteste o laudo pericial se omitiu aos fundamentos de sua impugnação e passou diretamente a sentenciar o feito
.

O julgamento antecipado da lide é permitido ao magistrado, quando as questões de mérito forem unicamente de direito, ou, sendo de fato e de direito, não houver mais necessidade de produzir provas, conforme dicção do art. 330, I e II, do CPC.

Sobre o tema, o SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA possui entendimento sedimentado no sentido de que:
¿o juiz tem o poder-dever de julgar a lide antecipadamente, desprezando a realização de audiência para a produção de provas ao constatar que o acervo documental é suficiente para nortear e instruir seu entendimento. É do seu livre convencimento o deferimento de pedido para a produção de quaisquer provas que entender pertinentes ao julgamento da lide¿ (AgRg no Ag n.º 738889/RS, Min. Rel. José Delgado, Primeira Turma, DJ 22/05/2006).

Desta forma, a nulidade não exsurge do simples fato de ter o Juízo, após a realização da perícia, procedido diretamente ao julgamento antecipado da lide, mas do fato de que diante da prova de extrema complexidade técnica e da impugnação apresentada pelo apelante, TER SILENCIADO COM RELAÇÃO AOS ARGUMENTOS DO BANCO E PASSANDO DIRETAMENTE A SENTENCIAR O FEITO.

Não é difícil perceber que, a controvérsia examinada nos autos se trata de causa de altíssima complexidade, em que se faz necessária a realização de cálculos contábeis, a fim de se chegar ao valor efetivamente devido.

Consigne que
,
apesar do magistrado ser o destinatário da prova pericial, sua atuação na norma processual, especialmente o disposto no art. 435, do CPC,73, vejamos:
Art. 435. A parte, que desejar esclarecimento do perito e do assistente técnico,
requererá ao juiz que mande intimá-lo a comparecer à audiência, formulando desde logo as perguntas, sob forma de quesitos.
Parágrafo único. O perito e o assistente técnico só estarão obrigados a prestar os esclarecimentos a que se refere este artigo, quando intimados 5 (cinco) dias antes da audiência.

Sobre o tema, destaco jurisprudência do Colendo STJ, ¿in verbis¿:
¿PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. PECULIARIDADE RELEVANTE. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. INTIMAÇÃO DAS PARTES. IMPRESCINDIBILIDADE. NULIDADE DA SENTENÇA. REABERTURA DA FASE COGNITIVA. PROVIMENTO. 1.
Ante a ocorrência de peculiaridade relevante dependente de mais acurada investigação, em sede instrutória, tem-se claro o cerceamento de defesa sofrido pelo recorrente, com o julgamento antecipado da lide
. 2. Consoante entendimento desta Corte, não se pode julgar procedentes os pedidos veiculados na inicial, sob a argumentação de que o réu não logrou provar suas alegações, caso o juiz haja julgado antecipadamente a lide, não oportunizando ao réu a produção das provas em relação as quais este manifestou prévio interesse em produzir. 3. Imprescindível a intimação das partes quanto à decisão intraprocessual de julgar o pleito antecipadamente 4. Recurso Especial conhecido e provido para cassar a decisão que julgou antecipadamente a lide, oportunizando a produção de provas, reabrindo-se, assim, a instrução processual¿. (REsp. n.º 965.787 - PE, Min. Rel. Napoleão Nunes Maia Filho, Quinta Turma, DJ 08/10/2007)
RECURSO ESPECIAL - DIREITO CIVIL - NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL - NÃO OCORRÊNCIA - ART. 131, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO - FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE - QUESTÕES RELATIVAS AOS ARTIGOS 460 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, 113, 402 E 935 DO CÓDIGO CIVIL - PREQUESTIONAMENTO - AUSÊNCIA - INCIDÊNCIA DA SÚMULA 211/STJ - ARTIGOS 463 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E 884 DO CÓDIGO CIVIL - FUNDAMENTAÇÃO - DEFICIÊNCIA - INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF - PRODUÇÃO DE PROVAS - CRITÉRIO DO MAGISTRADO - CERCEAMENTO DE DEFESA - OCORRÊNCIA, NA ESPÉCIE - PRÉVIO DEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA TÉCNICA PERICIAL E APRESENTAÇÃO DE QUESITOS E ASSISTENTES TÉCNICOS - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - IMPOSSIBILIDADE - RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO. Omissis. V -
É certo que o deferimento da produção de provas depende de avaliação do Juiz, dentro do quadro fático existente e da necessidade das provas requeridas. Assim, cabe ao Magistrado da causa analisar o cabimento da produção de provas, deferindo ou não a sua produção. Precedentes. VI - Contudo, o julgamento antecipado da lide, a despeito da prévia autorização de realização de prova pericial, inclusive com a apresentação de quesitos e dos respectivos assistentes técnicos, implica em inegável cerceamento de defesa.
VII - Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, parcialmente provido. (REsp 1150714/DF, Terceira Turma, Rel. Min. Massami Uyeda, DJe 25/02/2011)
AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 05 E 07/STJ. JULGAMENTO EXTRA PETITA. INOCORRÊNCIA. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA VERIFICADO. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. SIMILITUDE FÁTICA. AUSÊNCIA. Omisiss. 4. Correto o reconhecimento de cerceamento de defesa pois o magistrado de 1º grau, após indeferir a prova pericial requerida pela parte autora, julgou antecipadamente a lide, reconhecendo a improcedência do pedido justamente em face da insuficiência de provas. Precedentes. 5. O conhecimento do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional pressupõe a identidade de bases fáticas entre os acórdãos considerados divergentes. Ausente a necessária similitude fática, resta não configurado o dissídio pretoriano. 6. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (AgRg no Ag 732711/SP, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 15/09/2010)
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. CONFIGURADO. 1. O julgamento antecipado da lide não implica cerceamento de defesa, se desnecessária a instrução probatória, máxime se a matéria for exclusivamente de direito. Omissis. 3. Não obstante, sobreleva notar que, in casu, o Juízo Singular, considerando a desnecessidade de outras provas para o deslinde da controvérsia, julgou antecipadamente a lide, com base no princípio do livre convencimento, não se pronunciando acerca do requerimento de produção de prova pericial formulado pela embargante. Omissis. 5. Deveras, é cediço na Corte que resta configurado o cerceamento de defesa quando o juiz, indeferindo a produção de provas requerida, julga antecipadamente a lide, e a pretensão veiculada é considerada improcedente justamente porque a parte não comprovou suas alegações. Precedentes do STJ: REsp 623479/RJ, publicado no DJ de 07.11.2005; AgRg no Ag 212534/SP, Relator Ministro Humberto Gomes de Barros, publicado no DJ de 08.08.2005; REsp 184472/SP, Relator Ministro Castro Filho, Terceira Turma, publicado no DJ de 02.02.2004; e REsp 471322/RS, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, publicado no DJ de 18.08.2003. 6. Agravo regimental desprovido. (AgRg nos EDcl no REsp 1136780/SP, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 03/08/2010)

Todavia, considerando que as partes manifestaram expressamente o descontentamento com a prova pericial realizada, aduzindo que continha graves erros, bem como requereram a realização de nova prova pericial e/ou esclarecimentos adicionais pelo perito, não poderia o Juízo de origem ter procedido diretamente a sentença do feito, sobretudo porque a causa não estava pronta para julgamento.

Neste contexto, quando a prova pericial for insuficiente para esclarecer a matéria, o Juiz determinará a realização de nova perícia:
Art. 480. O juiz determinará, de ofício ou a requerimento da parte, a realização de nova perícia quando a matéria não estiver suficientemente esclarecida.
§ 1º A segunda perícia tem por objeto os mesmos fatos sobre os quais recaiu a primeira e destina-se a corrigir eventual omissão ou inexatidão dos resultados a que esta conduziu.
§ 2º A segunda perícia rege-se pelas disposições estabelecidas para a primeira.
§ 3º A segunda perícia não substitui a primeira, cabendo ao juiz apreciar o valor de uma e de outra.

O juiz pode determinar de ofício ou a requerimento da parte, a realização de nova perícia, quando a matéria não lhe parecer suficientemente esclarecida, conforme o art. 480 do NCPC (art. 437 do CPC/73).

Ressalte-se que, referido vício não pode ser sanado pelo juízo ad quem, na medida em que importaria em supressão de instância, segundo a lição de José Carlos Barbosa Moreira:
"O caso é de anulação pelo tribunal, com devolução ao órgão 'a quo', para novo pronunciamento. De modo nenhum se pode entender que o art. 515, §1º, autorize o órgão 'ad quem', no julgamento da apelação, a 'completar' a sentença de primeiro grau, acrescentando-lhe novo(s) capítulo(s)." ("Comentários ao Código de Processo Civil", vol. V, 4ª ed., Forense, pág. 498).

Neste sentido, a Jurisprudência:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTRATO ADMINISTRATIVO. PROVA PERICIAL INCOMPLETA. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 1.022 DO CPC. PREQUESTIONAMENTO. Não se verifica qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material no aresto que justifique a interposição dos embargos declaratórios. Mesmo que seja prequestionamento da matéria, devem estar presentes os requisitos do art. 1.022 do CPC. Não é o caso dos autos. Os embargos de declaração não se prestam para rediscussão do mérito, assim como o Julgador não está adstrito a rebater todas as teses levantadas pelas partes, mas sim a demonstrar logicamente o caminho pelo qual chegou à conclusão (Tema 339 do STF - repercussão geral). EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESACOLHIDOS. UNÂNIME.(Embargos de Declaração Cível, Nº 70084248400, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: João Barcelos de Souza Junior, Julgado em: 01-07-2020).
INVERSÃO DO ONUS DA PROVA. PROVA PERICIAL INCOMPLETA. CERCEAMENTO DE DEFESA. ANULAÇÃO. Sentença que julgou improcedentes os pedidos. Alegação de que o réu praticou capitalização mensal de juros sem previsão contratual, dentre outras abusividadades. (...) O laudo pericial não exauriu a questão controvertida e precisa ser complementado. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PREJUDICADO> (TJRJ, APL 03892761020138190001, 22/07/2020).
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. PROVA PERICIAL NÃO OPORTUNIZADA. PREJUÍZO À PARTE AUTORA. INSTRUÇÃO PROCESSUAL INCOMPLETA. CERCEAMENTO DE DEFESA. CONFIGURAÇÃO. Impõe-se o reconhecimento do cerceamento de defesa e a cassação da sentença, para oportunizar à parte a produção de prova pericial contábil, a qual se mostra essencial ao deslinde da controvérsia trazida no bojo da ação, no que concerne ao percentual de juros efetivamente aplicado. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.18.014153-3/002, Relator(a): Des.(a) João Cancio , 18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 09/06/0020, publicação da súmula em 09/06/2020)

Assim, entendo pelo acolhimento da preliminar de nulidade processual suscitada pelo apelante, para declarar a nulidade dos atos processuais praticados a partir da sentença, devendo os autos retornarem à origem, para prosseguimento do feito.
NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO

Do mesmo modo, é de ser acolhida a preliminar de nulidade processual por error in procedendo, referente à ausência de fundamentação da sentença, conforme passo a expor.

Com efeito, o Juízo de origem considera como verdadeira a conclusão do laudo pericial declara extintas as Cédulas de Crédito Industrial objeto da controvérsia em razão da presença de cláusulas abusivas e, ao final, condena a instituição financeira apelante a indenizar o apelado (autor na origem).

Sem qualquer fundamentação suficientemente clara para demonstrar como o Juízo de origem chegou a tal conclusão, limitando-se a afirmar que os contratos estampados nas Cédulas de Crédito Industrial nasceram viciadas (sic), porque descumprida a Lei Federal n, 7.827/89.

Neste contexto, estabelece a inteligência do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal que:
"IX todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação;"

Extrai-se do presente dispositivo o dever ínsito ao Poder Judiciário de devidamente motivar suas decisões.

É justamente o que se verifica na espécie, eis que a fundamentação da sentença apelada, ao simplesmente aduzir que os contratos objeto da lide descumpre o disposto na legislação aplicável ao FNO, não apresenta os motivos jurídicos para chegar a conclusão de que os contratos seriam nulos desde a origem.

Noutro giro, a simples menção à cláusulas abusivas e leoninas para concluir que os contratos seriam nulos igualmente não cumpre a exigência de fundamentação dos pronunciamentos judiciais, prevista na Constituição Federal e no Código de Processo Civil.

Assim, como forma de fazer valer a observância do supra mencionado preceito fundamental e, ainda, com o objetivo de aprimoramento da exigência de fundamentação das decisões emanadas por este poder, consagrou o legislador no Novo Código de Processo Civil, o artigo 489, § 1º, que aduz, em síntese, algumas situações que ensejam a nulidade da decisão por serem consideradas, objetivamente pela lei, insuficientemente fundamentadas, senão vejamos:
"Art. 489. São elementos essenciais da sentença:(...)§ 1o Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:
I -
se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;
II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;
III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;
IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;
V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;
VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.

O conhecimento das razões de decidir é imprescindível para permitir que os interessados recorram adequadamente e que os órgãos superiores controlem com segurança a justiça e a legalidade das decisões submetidas à sua revisão (José Carlos Barbosa Moreira, Temas de Direito Processual, segunda série, p. 86, Saraiva).

A Jurisprudência assim se manifesta:
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA - VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 93, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E 489, § 1º, INCISO IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - AGRAVO INTERNO PREJUDICADO - NULIDADE RECONHECIDA DE OFÍCIO. A omissão, pelo magistrado, da fundamentação de sua decisão com base nos elementos técnicos constantes dos autos, além de afrontar o inciso IX, do artigo 93, da Carta Magna, impossibilita à parte o seu eficaz ataque pela via recursal própria, inviabilizando, ainda, a aferição, no grau superior, da pertinência e correção do ato recorrido (...)
Não se afigura lícito, portanto, estendê-la à agravante, que não integrou a relação processual do despejo, isso sem falar que a decisão agravada padece de fundamentação adequada, uma das características do processo contemporâneo, calcado no due process of law, representando uma garantia inerente ao Estado de direito, implicando maltrato a norma inscrita no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal que obriga sejam fundamentadas todas as decisões judiciais, sob pena de nulidade. (...)
Os litigantes têm o direito de conhecer precisamente as razões de fato e de direito que determinaram o sucesso ou insucesso de suas posições de tal modo que as questões submetidas devem ficar claramente resolvidas, sem obscuridades ou omissões, inclusive para proporcionar o reexame da matéria pela Superior Instância, verbis: "Elevada a cânone constitucional, a fundamentação apresenta-se como uma das características do processo contemporâneo, calcado no 'due process of law', representando uma 'garantia inerente ao Estado de direito'" (REsp. 131.899 - MG - STJ - 4ª T. - Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira). A omissão, pela magistrada, na fundamentação de sua decisão implica ofensa ao disposto no art. 489, § 1º, inciso IV, do CPC não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que: não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador impossibilitando a aferição, no grau superior, da pertinência e correção do ato judicial recorrido." (TJSP, Agravo Interno n. 2144249-83.2018.8.26.0000, Rel. Renato Sartorelli, 26ª Câmara de Direito Privado, j. 13/09/2018, grifou-se)

Portanto, à evidência do exposto, verifica-se a nulidade da sentença por absoluta ausência de fundamentação, motivo pelo qual voto por declarar a nulidade da sentença impugnada com o consequente retorno dos autos à origem.
DISPOSITVO

Ante o exposto,
CONHEÇO e DOU PROVIMENTO ao apelo
,
para reconhecer a nulidade da perícia, o cerceamento do direito de defesa, nulidade da sentença por ausência de fundamentação e afastar a prescrição
, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 26 de outubro de 2020.
MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Desembargadora Relatora